Tribunal: TJMT
Processo: 1056598-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056598-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO PORTO DE FIGUEIREDO - CPF: 950.911.571-15 (APELANTE), RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO - CPF: 019.623.851-08 (ADVOGADO), TECNODUTOS DO BRASIL INDUSTRIA DE DUTOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.368.451/0001-62 (APELADO), JUAREZ CASTILHO - CPF: 604.209.369-04 (ADVOGADO), JOAO SANDRO PAOLIN - CPF: 670.347.729-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DO REPRESENTANTE – CONTRATO VERBAL – EXCLUSIVIDADE – INEXISTÊNCIA – ALEGADA JUSTA CAUSA DA REPRESENTADA – NÃO EVIDENCIADA – INDENIZAÇÃO E AVISO-PRÉVIO – ART. 27, ‘J’ E ART. 34 DA LEI No. 4.886/65 – NÃO DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

É ônus do representante comprovar que a representada deu causa ao rompimento da relação contratual firmada entre as partes, observadas as hipóteses previstas no art. 36, da Lei no 4.886/65.

Em se tratando de contrato verbal de representação comercial e inexistindo prova da exclusividade de venda dos produtos da empresa representada, não há que se falar em justa causa a atuação da empresa na zona comercial do representante.

Não comprovado o justo motivo, carece direito do representante à indenização de 1/12 e aviso-prévio (art. 27, ‘j’, art. 34 da Lei n. 4.886/65).

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 1056598-84.2019.8.11.0041

APELANTE:

LEANDRO PORTO DE FIGUEIREDO

APELADA:

MAXIDUTOS – TECNODUTOS DO BRASIL INDÚSTRIA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEANDRO PORTO DE FIGUEIREDO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, nos autos da Ação de Cobrança no. 1056598-84.2019.8.11.0041, proposta em desfavor de
MAXIDUTOS (TECNODUTOS DO BRASIL IND. DE DUTOS LTDA
), que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o autor, ora apelante, no ônus de sucumbência, cuja exigibilidade foi suspensa com base no art. 98, §3o do CPC/15.

Nas razões recursais, acostadas no Id 76905106, o apelante sustenta que a sentença recorrida não reconheceu a existência do contrato verbal entre as partes, embora não tenha a empresa negado a contratação.

Diz que os pedidos de indenização estão devidamente individualizados na peça inicial, dentre estes a pretensão de receber o percentual de 1/12 avos, de que trata o art. 27, ‘j’, da Lei no. 4886/65, não pagos pela rescisão contratual imotivada.

Assevera que houve justa causa na rescisão, por parte da representada, o que lhe assegura o direito ao recebimento das indenizações correspondentes à 1/12 das comissões percebidas durante a vigência do contrato e ao aviso prévio indenizado.

Pede, assim, o provimento deste apelo, para reformar a sentença de piso e julgar integralmente procedentes os pedidos inaugurais, com inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões coligidas no Id 7690511, na qual a empresa apelada sustenta a violação ao princípio da dialeticidade, por não contrapor a peça recursal aos fundamentos da sentença.

Quanto ao mérito, afirma que o contrato verbal formalizado entre as partes não tinha caráter de exclusividade, e que não houve atitude danosa em relação ao representante.

Esclarece que na informação quanto a intensão em rescindir o contrato verbal não foi apontada qualquer das causas previstas no art. 36 da Lei no. 4.886/65, e que compete ao representante comprovar a existência de justa causa. Requer, então, o desprovimento do recurso de apelação.

Dispensado o preparo, por ser o apelante beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita (Id 77091980).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação de cobrança na qual o autor postula o recebimento de 1/12 sobre as comissões recebidas durante a vigência do contrato de representação comercial, bem como do aviso-prévio correspondente a 1/3 das comissões auferidas nos últimos três meses de intermediação, devidos por força do rompimento motivado com justa causa, por parte da representada, do contrato de representação comercial mantido entre 2014/2015.

O juízo a
quo
julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não desincumbiu do ônus de comprovar a alegada justa causa que embasou o pedido de rescisão do contrato de representação comercial, e entendeu também que não houve individualização das eventuais diferenças de comissões de vendas reclamadas.

Por oportuno, transcreve-se a sentença no ponto:

“(...) Ocorre que não há qualquer comprovação nos autos de que a ré teria agido de maneira irregular, realizando uma política de preços danosa ao autor, aliás, sequer existe contrato escrito ou qualquer outro documento que demonstre que o autor possuía exclusividade na representação dos produtos da requerida.

Portanto, não está demonstrada que a rescisão unilateral pelo autor/representante tenha se dado por justa causa, já que inexistente prova de alguma situação do artigo 36 da Lei 4886/65.

Quanto ao pedido formulado pelo autor para que a ré seja condenada a pagar eventuais diferenças de comissões de vendas, cumpre anotar que o autor não indica nos pedidos quais os valores entende devidos, limitando-se a pedir “cálculo ao final”.

Ora, é dever da parte individualizar e delimitar o pedido, não cabendo ao juízo “adivinhar” quais valores foram ou não efetivamente recebidos pelo autor, posto que foram juntados com a inicial vários documentos, inclusive de períodos distintos do discutido nos autos.

Assim, por todos os ângulos que se analise a questão, o autor não fez provas do seu alegado direito. Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.”
(Id 76905104)

Não se conformando com o édito sentencial, recorre o autor, então apelante.

Para tanto, assevera que houve justa causa na rescisão, por parte da empresa representada, o que lhe assegura o direito ao pagamento das indenizações correspondentes à 1/12 avos das comissões recebidas durante a vigência do contrato e ao aviso prévio, além de que o objeto litigioso postulado em juízo foi devidamente especificado na peça inicial.

A empresa apelada, por sua vez, pede pelo não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade, porque as razões recursais não impugnam os fundamentos da sentença.

No entanto, a despeito
do que afirma a apelada, as razões do apelo apontam o suposto equívoco na sentença recorrida e atacam especificamente os fundamentos nela expostos. Portanto, não há que se falar de violação à dialeticidade, razão pela qual
conheço
do apelo.

No mérito, quanto ao direito ao recebimento das indenizações pela rescisão do contrato de representação comercial, pretende o autor a quitação das verbas indenizatórias previstas no art. 27, ‘j’ e art. 34 ambos da Lei no. 4886/65, alegando que o distrato foi motivado por justa causa atribuída à empresa.

A valer, dentre os motivos apontados, alega a prática pela representada de preços diferenciados para os clientes, e a permissão para atuação de outros representantes na sua zona de mediação.

Todavia, como pontuou a togada sentenciante, não restou comprovado pelo representante que a rescisão unilateral do contrato de representação tenha se dado por qualquer dos motivos elencados no art. 36 da Lei no. 4886/65, a lhe assegurar a indenização pelos danos patrimoniais.

A
uma
, porque o contrato firmado entre as partes não possuía caráter de exclusividade, circunstância que autorizava a negociação direta da empresa apelada com clientes na zona de atuação do representante, sem intermediação deste.

A
duas
, porque não ficou comprovado nos autos que a apelada tenha dificultado os negócios do representante na região, criando embaraços no sentido de dificultar a mediação dos negócios mercantis no mercado mato-grossense, ou impedi-lo em concretizá-los.

A
três
, porque carece de qualquer comprovação da alegada concorrência desleal praticada por outro representante comercial pela venda de produtos da empresa, na medida em que inexistente relação de exclusividade na venda dos produtos da empresa representada.

Nesse contexto, as circunstâncias postas permitem concluir que a rescisão do contrato de representação comercial se deu por iniciativa da representante comercial e sem justo motivo, razão pela qual descabe a indenização do art. 27, ‘j’ e aviso prévio pretendidos.

Referida indenização somente é paga quando a rescisão ocorre por parte da representada e ainda se não houver motivo justo para a rescisão.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – IMPROCEDÊNCIA –
CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
DE CERVEJA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO IMOTIVADA
– INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES –
AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE
– COMPRA E VENDA DE PRODUTOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte autora não logrou comprovar ter mantido contrato verbal de representação comercial com as requeridas, não tendo se desincumbido da prova do fato constitutivo de seu direito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais ou de pagamento de verba por rescisão contratual sem justa causa.

No caso, restou evidenciada pelas provas produzidas nos autos apenas da ocorrência de compra e venda de produtos para posterior revenda, inexistindo provas do pagamento pelas requeridas de comissão ou qualquer valor a qualquer título que fosse aos autores/apelantes.

Assim, os requisitos necessários para o reconhecimento da existência de grupo econômico não restaram preenchidos, tendo em vista que as empresas não possuem a identidade de sócios, não restando evidenciada a gerência única, além de estarem localizadas em endereços distintos.”
(N.U 0000187-63.2013.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - VERBAS RESCISÓRIAS - INDENIZAÇÃO DO ART. 27, J DA LEI 4886/65 - INOCORRÊNCIA - JUSTA CAUSA - AUSÊNCIA -
EXCLUSIVIDADE DE ZONA - CONTRATO VERBAL - AVISO PRÉVIO. 1. No contrato verbal de representação comercial, não há falar em presunção relativa de exclusividade de zona de atuação. 2. Sob a ótica do representante, as referidas verbas (aviso prévio e indenização de um doze avos) ser-lhe-ão devidas quando inexistente justa causa para a rescisão contratual de iniciativa do representado.”
(TJ-MG - AC: 10223140136530001 Divinópolis, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 28/05/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. RESCISÃO PELA REPRESENTANTE. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÕES INDEVIDAS.
PRECEDENTE. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AC: 70081925851 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 27/11/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo e diante do trabalho adicional realizado nesta instância, impõe-se a
majoração
da verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§2o e 11 do CPC/15, cuja exigibilidade ficará suspensa em conformidade com o §3o do art. 98 do mesmo Código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023